Tribunal: TJMT
Processo: 0011365-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011365-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), WANDO SILVA ALVARELO - CPF: 834.481.011-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o artigo 849 do Código Civil “a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”. Dessa maneira, para o acolhimento da pretensão recursal deve estar demonstrada existência de vícios que sejam suficientes para macular a avença, de modo a ensejar a nulidade do acordo.

Inexistindo prova de qualquer vício capaz de macular o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, o simples equívoco posterior não é motivo suficiente para ensejar a nulidade desse
decisum
.

A simples insatisfação ou arrependimento posterior ao acordo não caracteriza vício capaz de macular a avença, não sendo suficiente para anular o negócio jurídico perfeito e acabado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Anulatória n. 0011365-23.2015.8.11.0041, a qual julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na origem, a Seguradora apelante ajuizou Ação Anulatória pretendo anular a transação efetuada com o Apelado nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório n. 23913-90.2009.811.00041, sustentando que foi induzida a erro pelo Recorrido por ocasião da celebração da avença.

Aduz que no mencionado feito a sentença proferida pelo Juízo singular condenou a apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo por meio do recurso de apelação, a Seguradora conseguiu a reforma do julgado para que o montante fosse reduzido para R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Afirma que o Apelado, já ciente do resultado do recurso, procurou a Apelante para ser incluído nas companhas de acordo, sugerindo o valor da indenização em R$ 8.970,85 (oito mil nove centos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), proposta que foi aceita pela Seguradora recorrente.

Sustenta que antes da homologação do acordo, informou ao Juízo acerca da situação, contudo a avença foi homologada porque não se verificou qualquer vício que a comprometia.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos (id. 233590394).

Interposto o presente recurso de apelação, a Apelante defende a ocorrência de erro essencial na celebração do negócio jurídico, impondo a anulação da avença, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo para a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões acostadas em id. 233592152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal diz respeito a anulação ou não do acordo celebrado entre as partes ação de cobrança de seguro obrigatório n. 23913-90.2009.811.00041.

Conforme dispõe o artigo 849 do Código Civil
“a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”.

Dessa maneira, para o acolhimento da pretensão recursal deve estar demonstrada existência de vícios que sejam suficientes para macular a avença, de modo a ensejar a nulidade do acordo.

Ao analisar o conjunto probatório, em especial os documentos anexados junto à petição inicial,
não se verificam elementos mínimos do suposto vício alegado pela Recorrente.

O primeiro ponto que merece destaque é que a apelante sequer comprova a ordem cronológica correta dos fatos, fazendo meras ilações de que supostamente teria firmado a avença após o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos de n. 23913-90.2009.811.00041, e que antes da homologação do acordo teria informado o suposto vício ao Juízo.

Entretanto, não consta nos autos a juntada deste acordo, bem como, a respectiva sentença de homologação, o que fragiliza as alegações da Apelante.

Ainda que o recurso de apelação da Recorrente naquele feito tenha sido provido para reduzir o valor indenizatório fixado na origem,
tal circunstância por si só não macula o acordo pactuado pelas partes, pois a Apelante tem equipe jurídica própria e não pode simplesmente alegar ignorância do contexto fático anterior à transação.

Nesse ponto, a sentença proferida na origem é assertiva ao afirmar que a Apelante
“apenas se arrependeu do acordo celebrado com o requerido, pelo fato deste não ter supostamente informado sobre a decisão que deferiu o recurso de apelação”.

Cabia à Seguradora tomar as cautelas devidas para que não fizesse um acordo que, em tese, lhe prejudicasse,
de modo que os fatos ora analisados não configuram qualquer vício combatido pela Lei.

Embora a Apelante não tenha trazidos aos autos, em consulta ao processo de n. 23913-90.2009.811.00041, por meio do portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifiquei que a Recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença naquele feito, o qual foi rejeitado em 18/05/2016, tendo sido consignado que:

(...) Compulsando atentamente os autos verifico que as partes, visando por fim a demanda entabularam acordo que aportou ao feito às fls. 270/272,
sendo o ajuste devidamente homologado em 13/02/2014, oportunidade em que o processo foi julgado extinto com resolução de mérito (fl. 273). Às fls. 277/278v em petitório protocolo em 19/05/2014 a parte impugnante manifesta pela desistência do acordo retromencionado.
Com efeito, qualquer discussão depois da decisão que extinguiu o feito em razão da homologação de acordo firmado pelas partes (art. 269, III, do CPC, vigente à época), esbarra em óbice de coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC/15, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...). (Destaquei) – disponível em:
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00239139020098110041&exibirArquivados=true&pesquisaInicial=true&key=0.93fzcq0u41
.

Ou seja, também não condiz com a realidade a afirmação da Apelante de teria comunicado o Juízo antes da homologação da transação, o que na verdade mais uma vez fica claro que a mesma apenas se arrependeu do acordo formulado.

Tais circunstâncias apenas reforçam a fragilidade dos argumentos apresentados pela Apelante, não havendo provas concretas de que efetivamente ocorreram os vícios apontados.

Logo, a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA – ACORDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE NEGOCIO JURÍDICO – LESÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento. A anulação do acordo ou sentença homologatória somente é admissível quando comprovada a existência de vícios. Inexistindo prova de qualquer vicio capaz de macular o acordo firmado entre as partes, deve ser mantida a sentença que o homologou. (TJ-MT - APL: 00023625820158110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PRETENSÃO DE NULIDADE POR EQUÍVOCO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 849 DO CC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA AVENÇA CELEBRADA - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo prova de qualquer vício capaz de macular o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, o simples equívoco posterior não é motivo suficiente para ensejar a nulidade desse decisum. (TJ-MT - APL: 00039574420168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016).

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024